Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-12.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011464-12.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), MAURICIO SCHMIDT - CPF: 061.524.511-08 (AGRAVANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. Definir se a taxa de juros pactuada em contrato pode ser considerada abusiva e, em caso positivo, se é cabível a adequação ao percentual médio de mercado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo e tese

3.
As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura.

4. A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

5. A decisão agravada está fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo mantida sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Temas 24, 25, 27, 233 e 234
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
1011464-12.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:
MAURICIO SCHMIDT

AGRAVADO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MAURICIO SCHMIDT

contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, que
“houve demonstração cabal da divergência jurisprudencial com os paradigmas mencionados no recurso especial, notadamente os REsp 1.061.530/RS, 271.214/RS e 1.036.818/RS, todos do STJ, que admitem a revisão judicial das taxas de juros em hipóteses de onerosidade excessiva e abusividade, especialmente em contratos de adesão com cláusulas não redigidas de forma clara.”.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 312579871.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Vistos etc.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega que o acordão recorrido afronta ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos acórdãos paradigmas REsp n° 1061.530/RS, REsp 271.214/RS e REsp 1.036.818/RS”, frente a abusividade da taxa de juros remuneratórios demonstrada e, a inexistência de previsão contratual da capitalização de juros, com a comprovação do desequilíbrio contratual e dos lucros excessivos auferidos pela instituição financeira.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS,
Temas 24,25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (
REsp 1.061.530/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (
REsp n. 1.112.879/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Tem-se que no voto condutor do REsp n. 1.061.530/RS, a Ministra Relatora fez referência a esta questão,
in verbis
:

1.2. A Revisão dos Juros Remuneratórios Pactuados

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se osjuros contratados foram ou não abusivos
”. (g.n)

E, o STJ recentemente adotou este entendimento. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
(AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).

2. (...).

3. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratadas (3,20% a.m. e 45,93% a.a.) não se mostram abusivas (ID. 244483218), posto que não extrapolam os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(...)A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de dezembro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,47% ao mês e 19,20% ao ano.

(...) Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionado, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

(...)” –
id 279909885

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano, além de que os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira estão dentro da taxa aplicada no mercado, não superando uma vez e meia a taxa média de mercado, devendo o recurso ser negado seguimento.

A matéria, ainda, foi afetada pelos
Temas 246 e 247/STJ,
consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001/ sendo firmada a tese no sentido de que: “(i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada: (ii) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).

“[...]
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
(AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).

Nesse ponto, manifestou o Órgão nos seguintes termos:

“(...)
A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação. (...) – id 279909885.

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, firmada nos Temas 246 e 247, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos,nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo:

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Temas 24,25, 27
,
233, 234, 246 e 247 do STJ).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas
24, 25, 27, 233, 234, 246 e 247
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025